Tribunal: STF
Processo: Rcl 61865
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação (doc. eletrônico 32). 



     A embargante diz que:



     “conforme se verifica dos termos da decisão do TST, não houve trânsito em julgado do processo ordinário, como concluiu a r. decisão embargada, porquanto foi acolhida pelo TST a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional para determinar o retorno dos autos ao TRT de origem a fim de que se acoste nos autos o voto vencido proferido pelo Desembargador João Amílcar Silva e Souza Pavan, decano do TRT da 10ª Região.” (doc. eletrônico 33, p. 3). 



     Reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração merecem ser acolhidos. 



     



    No ponto, entendo assistir razão à embargante, uma vez que não houve transito em julgado do processo ordinário, porquanto o Tribunal Superior do Trabalho acolheu a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e determinou o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região.



    Assim, passo à análise da reclamação. 



    Cuida-se de reclamação com pedido liminar proposta por Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região – TRT10 nos autos da Ação Trabalhista 0000257-20.2016.5.10.0015, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF.



    A empresa reclamante afirma que não possui vínculo empregatício com o beneficiário e que:



    “[o] vínculo jurídico trabalhista firmado entre as partes foi de Corretor de Imóveis Autônomo com base na Lei 6530/78 (específica da categoria dos Corretores de Imóveis) posteriormente alterada pela Lei 13.097/15. O trabalhador tem registro no CRECI/DF sob o nº 17981 desde 31/01/91 e sempre prestou serviços para diversas empresas, incluindo a ora Reclamante, emitindo notas fiscais dos valores recebidos pelas tomadoras de serviços.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Prossegue aduzindo:



    “[a] compatibilidade da prática dos serviços de prestador de serviços autônomos com base nas Leis Específicas que regem a categoria dos Corretores de Imóveis (Leis 6530/78 e 13097/15) foi definida como uma das formas legítimas de prestação de serviços por meio do julgamento conjunto da APDF 324, ADC 48, ADI 3961 c/c RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) em que resultou na tese vinculativa acerca da licitude de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’.” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgados, conforme demonstrado; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 25).



    É o relatório. Decido



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



     A reclamação não deve ser conhecida, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do STF. 



     Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF; o RE 958.252 RG/MG -Tema 725-RG; a ADC 48/DF; a ADI 3.991/DF; e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



     2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



     3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 



     2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o STF, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. 



     No caso concreto, porém, observo que o TRT10, ao analisar o recurso ordinário, assim ementou o acórdão impugnado: 



     “1. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. A relação empregatícia emerge desde que verificados os elementos jurídicos que a caracterizam, quais sejam, trabalho não-eventual, prestado por pessoa física, de forma pessoal, sob subordinação e onerosidade. Conquanto necessária a ocorrência de todos os pressupostos, a subordinação é considerada o principal elemento a diferenciar a relação de emprego das demais formas de prestação de serviços, mormente aqueles realizados de maneira autônoma. No caso dos autos, comprovada a existência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, seu reconhecimento é medida que se impõe.



     2. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Para a caracterização do dano moral, passível de reparação pelo empregador, devem estar demonstrados o ato ilícito; o dano e o nexo de causalidade entre este e aquele. No caso concreto, comprovada a conduta ilícita imputada à reclamada, mostra-se devida a reparação postulada.



    3. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.” (doc. eletrônico 22, p. 18). 



     Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



     “[…] A relação empregatícia emerge desde que verificados os elementos jurídicos que a caracterizam, quais sejam, trabalho não-eventual, prestado por pessoa física, de forma pessoal, sob subordinação e onerosidade. E esses elementos são definidos no texto legal, precipuamente na CLT, nos arts. 2.º e 3.º.



     Conquanto necessária a ocorrência de todos os requisitos, a marca basilar do contrato de trabalho está na subordinação, a vinculação do prestador do trabalho às orientações e às determinações do tomador da mão de obra. Esse instituto jurídico se materializa, em geral, pela vinculação ao cumprimento de horário de trabalho ou ao cumprimento de rotinas de trabalho estabelecidas pelo empregador, sendo exigido do empregado o cumprimento a atividades previamente fixadas pelo tomador da mão de obra que assim assume a figura do empregador.



     Admitida a prestação de serviços em moldura fática diversa da relação empregatícia, recai sobre a reclamada o ônus de provar o trabalho autônomo a partir de 16/09/2011 (arts. 818 da CLT e 373, III, do CPC/2015).



     Em depoimento pessoal, declarou o autor (a fls. 213/214):



     ‘está trabalhando atualmente para a Brasal Incorporação, sem CTPS assinada; antes de trabalhar na ré não tinha trabalhado no segmento de imóveis, trabalhava como faturista em hospital; chegou até a ré através do supervisor Francisco, que convidou o depoente; o depoente conversou com sua família, já que ficou preocupado com a proposta, uma vez que até então era assalariado; o Sr. Francisco disse que o trabalho seria diário, e observando escala de plantão, com uma remuneração formada exclusivamente por comissões; a comissão era de percentual fixo sobre o imóvel, no caso de imóveis da ré, e de percentual variável no caso de imóveis de empresas com parceria comercial com a Paulo Octávio, como Rossi e Via Engenharia; até trabalhar na ré não tinha registro no CRECI; ingressou na ré, fez um treinamento na empresa de 30 dias, participou de uma bancada julgadora de supervisores e depois pelo aval do superintendente comercial Pedro, e depois disso começou a atuar efetivamente na venda de imóveis; também fez o curso do CRECI; a ré exigia exclusividade do depoente, não permitia que ele atuasse para outras empresas; quando atuava para as empresas parceiras da ré, a ré é que pagava o depoente, não eram essas empresas; o depoente trabalhava internamente, durante os plantões, mas também ia até as obras mostrar o imóvel para o cliente, bem como fazia panfletagens externas; o trabalho interno era feito em vários estandes de vendas espalhados no DF, bem como na sede da empresa; o depoente tinha que cumprir horário de trabalho, sendo na sede de 08 às 14 horas ou de 14 às 20 horas, e nos demais plantões de 08 às 13:30 e 13:30 às 19:00 horas; na sede o depoente fazia ligações para os clientes; normalmente o depoente trabalhava de 08 às 20:00 horas, de segunda a sexta-feira; já no final de semana o depoente trabalhava no sábado de 08 às 18 horas, sendo que às vezes uma parte desse horário era feita na sede; no domingo o depoente trabalhava na sede em plantão de 08 às 13 horas - a sede fechava na parte da tarde do domingo - e depois das 13 horas, no domingo, poderia trabalhar em um stande de vendas, se estivesse escalado para isso; eventualmente se precisasse de uma folga, comunicaria o supervisor, e seria dispensado; no final do ano tirava 10 a 15 dias de descanso; se tivesse algum problema que levasse ao seu afastamento em algum dia, tinha que comunicar antes o seu supervisor, pedindo licença para tal; essa comunicação era também necessária para que ele reorganizasse o plantão; se não fosse trabalhar, seria punido com, por exemplo, a perda do plantão do dia seguinte, o que em tese poderia levar à perda de um negócio no dia seguinte; não poderia se fazer substituir, isso não aconteceu e não era permitido; no trabalho o depoente utilizava telefone celular, computador, calculadora HP, carro próprio, o estande de vendas, o telefone fixo da empresa, as planilhas com tabelas, etc; o computador, carro, telefone celular e calculadora eram do depoente, sendo que os estandes e telefones fixos eram da empresa, e na empresa havia celulares disponíveis para utilização lá dentro; a empresa não dava qualquer ajuda de custo; a empresa passava lista de clientes ao depoente, se ele a solicitasse; o depoente é quem decidia qual cliente ia visitar, para qual ia ligar, qual cliente o depoente entendia que tinha potencial para venda; havia muitos outros corretores na ré, e pelo que percebia todos no mesmo regime de trabalho do depoente; havia reunião mensal geral, além de reunião mensal com o supervisor, e em ambas era obrigatória a presença; se chegasse atrasado na reunião com mais de 5 minutos de atraso perdia o plantão do dia da reunião, além de não participar da reunião; indagado se a empresa sabia qual era o cliente que o depoente estava visitando, o depoente às vezes comunicava o supervisor, até mesmo para ele dar uma ideia ao depoente; não era necessária, contudo, tal comunicação; teve acesso aos documentos de fls. 175/176, os quais leu e assinou, tomando ciência do seu conteúdo; da mesma forma, assinou os documentos de fls. 178/179 do arquivo PDF do processo integral, qual seja, termo de parceria, e leu seu conteúdo, mas explica que a assinatura dos documentos citados era condição para prestar serviços à ré; não questionou à empresa sobre a empresa quanto à possibilidade de anotação da CTPS, não havia espaço para isso; encerrou a relação com a ré pela forma de trabalho imposta pela empresa, um regime de quartel quanto aos horários de trabalho; na Brasal, onde está atualmente, o regime é mais tranquilo; quando saiu da Paulo Octávio já havia uma probabilidade de trabalhar na Brasal; vendeu imóveis da SPE relativa ao Edifício Enseada, era uma SPE formada pela ré e pela Via Engenharia; recebeu comissão da Paulo Octávio por esse empreendimento; essas comissões eram pagas por cheque; explica que o cheque vinha em nome do supervisor, sendo que o depoente ia até a secretaria financeira, e depois de alguns dias o depoente recebia o cheque que antes estava para o supervisor, que era então endossado para o depoente; dependendo da parceria o cheque poderia ser em nome da Via Engenharia; no caso do empreendimento Pensínula (uma SPE da VIA, Paulo Octávio e Poupex) a comissão era paga por dois cheques, sendo 50% da Via e 50% da Paulo Octávio, mas nem sempre o pagamento foi assim; depois que o cliente assinava o contrato, que as formalidades fossem atendidas, o depoente recebia a comissão aproximadamente 7 dias depois do negócio, no caso das empresas parceiras, já no caso da ré, o pagamento demorava mais, até meses; não havia periodicidade certa, o pagamento era feito conforme os negócios fossem feitos; a comissão no caso da ré era de 1,8% do valor total da venda à vista e 1,4% para outras vendas, como aquelas com financiamento; no caso dos empreendimentos da Rossi, o cliente fazia um cheque separado com o valor da comissão, o cheque ia para a ré, depois de tudo certo na venda era o cheque liberado ao depoente; o cliente da Rossi não pagava outro valor de comissão; já ficou período sem vender imóveis, o maior período foi de 3 meses; em contrapartida, havia meses em que vendia bastante; nos meses sem venda, nada recebia; havia cobrança de vendas, mas não havia punição por não vender; é claro que se o período sem vendas fosse reiterado, não seria interessante para o depoente, e tampouco seria interessante para o depoente; o depoente registrava as vendas que fazia até pelo menos receber a comissão, mas era um registro precário, à mão, na agenda; às vezes tirava cópia dos documentos de venda; vendeu bem em 2011, mas não saberia quantos, em torno de 5 ou 6 imóveis próprios da ré, e 5 imóveis usados da ré; em 2012 vendeu bem os imóveis da parceira com a Rossi, que gerava uma premiação além da comissão, em torno de 7 imóveis; em 2013 vendeu em torno de 8 imóveis entre Paulo Octávio, Rossi, empreendimento da Península; em 2014 vendeu a mesma quantidade de 2013; em 2015 vendeu em torno de 5 imóveis; em 2016 não realizou vendas; no caso do prêmio da Rossi, o prêmio também era pago pelo cliente, que emitia o cheque relativo a ele; havia a possibilidade de dividir a comissão com dois corretores, desde que os dois, mediante prévio ajuste, tivessem trabalhado a venda com o cliente; isso não aconteceu com o depoente; não havia ingerência do supervisor nesse aspecto; apenas um corretor receberia a comissão da empresa neste caso, e depois ele é que repassaria a comissão ao colega que indicou; quanto ao valor médio da remuneração que indicou na exordial, indica que somou o valor das vendas próprias da ré, dos imóveis usados e das premiações (que eram muito boas) e chegou até a média citada; no cálculo usou todos os imóveis que vendeu, inclusive os da Rossi, da Enseada, etc; havia em torno de 60 corretores atuando para a ré; na sede havia 3 mesas para plantonistas do dia, havia um call center para os corretores com 20 posições, bem como havia um departamento de ligações com 3 mesas; havia os estandes nos empreendimentos, havia VANs, há um estande maior na 209 Norte; conhecia a corretora Tatiara Araújo, tinha pouco contato com ela, pois ela trabalhava com outra equipe; acredita que ela desenvolvia o mesmo trabalho do depoente, mas não sabe dar mais detalhes.’



       Por sua vez, as testemunhas esclareceram como funcionava a dinâmica na prestação de serviços pelos corretores de imóveis em favor da reclamada (a fls. 215/218).



     Primeira testemunha do reclamante, LAURENT BENOIT MENEZES BENTHER, disse:



     ‘atuou para a ré de junho de 2009 a dezembro de 2014, como corretor de imóveis, sem CTPS assinada; havia 4 equipes de vendas, e por volta de 2013 até meados de 2014 trabalhou na mesma equipe do reclamante; era a chamada equipe 'prata'; quinzenalmente o depoente recebia uma escala de plantão, a ser cumprida, e se não cumprisse seria penalizado com perda de dia na outra escala de plantão; quando o depoente, por exemplo, estava escalado e tinha um problema pessoal, e se o reclamante estava de folga, ele pedia ao reclamante para substitui-lo; isso já aconteceu efetivamente; quando isso acontecia, o depoente tinha que avisar o supervisor; indagado se tinha que pedir ou avisar, afirma que tinha que fazer os dois; a ré exigia exclusividade do depoente, não permitia que ele atuasse para outras empresas, era uma exigência de todos os corretores; houve corretores que foram pegos fazendo anúncios de imóveis particulares, por exemplo, em sites na internet, e foram descadastrados da empresa; havia plantão no estandes, mas tinha plantão na sede; na sede o plantão era de 6h corridas e nos estandes era de 5h30min; na sede o plantão era de 08 às 14 ou de 14 às 20 horas; se por exemplo, estava de plantão de 14 às 20 horas, poderia ir para o local de manhã e fazer ligações para clientes, trabalhar no call center, mas reconhece que se tivesse um mês bom de vendas, poderia optar por trabalhar a partir de 14 horas, no plantão escalado, e não ir à empresa pela manhã; cada equipe tinha em torno de 15 corretores, os corretores eram escalados e havia plantão para todos; explica que havia, por dia, em torno de 10 locais de plantão na empresa; acredita que o reclamante trabalhava até mais que o depoente, pois o depoente ficou viúvo em 2011 e tinha que cuidar de seus filhos; o depoente tinha escala de plantão todos os dias, de domingo a domingo, isso era comum com os corretores; se quisesse uma folga, teria que pedi-lo; explica que a ré tinha poucos corretores para seu número de imóveis, as outras empresas têm mais, entre 100 e 200 corretores; havia reunião mensal geral, além de reunião mensal com o supervisor da equipe; no tocante à reunião com o supervisor, dependia do estilo do supervisor a sua frequência, se chegasse atrasado na reunião com mais de 15 minutos de atraso perdia o plantão do dia seguinte, além de não participar da reunião; algumas reuniões aconteciam depois do expediente, às vezes até 21 horas; atualmente o depoente está na Brasal, também como corretor de imóveis, sem CTPS assinada, mas com efetiva autonomia; o depoente não podia se fazer substituir, isso se aplicava aos corretores, até mesmo porque para trabalhar na empresa havia um curso de 30 (trinta) dias para os corretores, além de prova com todos os supervisores, para ver se o corretor estava apto para trabalhar nos plantões; quando o corretor estava escalado para o plantão, o supervisor pedia que o corretor não agendasse o cliente para o mesmo horário do plantão, já que o plantão se destinava primordialmente às ligações e clientes imprevistos; havia uma fila de atendimento, se o corretor fosse o primeiro da vez e chegasse um cliente imprevisto quando ele estava atendendo um cliente marcado, o corretor ficaria prejudicado; o corretor não seria punido por conta disso, o máximo seria o corretor perder o lugar na fila de atendimento, passando ao seguinte; no estande havia um controle de presença, a secretária da sede ligava para a secretária de cada stande/plantão, para verificar se o corretor tinha comparecido, sendo que quando o corretor estava no estande móvel (vans) a secretária ligava diretamente para o corretor; o corretor, entretanto, não registrava ele próprio a presença; a comissão não podia ser negociada pelo corretor, o percentual era de 0,9% do valor da transação, deduzidos depois os impostos; a comissão já estava embutida no valor do imóvel que era apresentado ao cliente; havia um manual de instruções relativo à venda dos imóveis; era uma exigência de uso de terno e gravata, unha feita, usar no fim de semana a camisa com a logomarca da empresa; havia metas de vendas por gerência, mas não havia cobrança de metas do corretor, ao mesmo tempo afirma que havia pressão para atingir as metas; não havia meta específica para cada corretor; quase todos os empreendimentos tinha prêmios, sempre maior que a comissão, e vinha em cheque apartado; o cheque era emitido pela ré, mas também pelas parceiras como Rossi e Via; o cheque como destinatário a imobiliária do supervisor, que depois repassava ao corretor, tirando o imposto devido; indagado se havia fiscalização dos corretores, entende que havia o supervisor dos corretores, além do gerente de cada estande; a substituição dos corretores em plantões não eram comuns, os supervisores não gostavam muito disso, pois os supervisores tentavam escalar o corretor conforme a habilidade do corretor quanto ao determinado empreendimento, daí porque, quando havia a troca, o corretor tinha que avisar ao supervisor; não se lembra se substituiu o reclamante alguma vez em plantão; vendeu imóveis do empreendimento Enseada, em torno de 8 a 10; no empreendimento Enseada, por ser um consórcio da Paulo Octávio e Via Engenharia, o cheque da comissão era assinado pela SPE Jacarandá Empreendimentos Imobiliários e o supervisor repassava uma parte ao corretor.’



     A segunda testemunha ouvida, ANTONIO PEREIRA BARBOSA NETO, também trazida pelo autor, asseverou:



     ‘atuou para a ré de 1991 até julho de 2013, como corretor de imóveis, supervisor, chefe de equipe e em seguida corretor novamente, tudo sem CTPS assinada; não trabalhou na mesma equipe do reclamante e tampouco foi coordenador dele; se o corretor tivesse um problema que o impedisse de ir ao plantão, ele tinha que avisar o supervisor, e ele é quem providenciaria a substituição, o próprio corretor não podia trocar com um colega; se o corretor não cumprisse o plantão, se não avisasse previamente, ele seria penalizado com perda de dias na escala de plantão; a ré exigia exclusividade do depoente, não permitia que ele atuasse para outras empresas, era uma exigência de todos os corretores; houve corretores que foram pegos vendendo imóveis particulares, e foram descadastrados da empresa; explica que havia, por dia, em torno de 10 locais de plantão na empresa; havia entre 4 e 5 equipes de corretores, cada uma com 10 a 15 corretores; era comum que no horário alternativo ao plantão o corretor fosse para a sede da empresa, fazer o chamado 'malho', horário em que ligava para os clientes, marcava atendimentos; o plantão tinha que ser cumprido pelo corretor, o malho não, ele cumpriria se quisesse; poderia acontecer de o corretor não ter plantão em um dia da semana, não estar escalado para nenhum lugar, o que seria uma folga, mas o corretor também poderia pedir para não ser escalado, se tivesse problemas pessoais para resolver; a empresa atendia os pedidos de não inserção na escala sem maiores problemas, desde que o corretor alegasse algum problema pessoal; comparada com outras empresas, a ré tinha um número normal de corretor; havia uma reunião semanal geral, além de reunião também semanal com o supervisor, às vezes até com frequência maior; se o corretor chegasse atrasado na reunião perdia o plantão do dia seguinte, além de não participar da reunião; por enquanto não está trabalhando; depois que saiu da ré fez algumas vendas de imóveis; o depoente não podia se fazer substituir, isso se aplicava aos corretores em geral; havia um treinamento de duração variável quando o corretor ingressava na ré, além de avaliação dos corretores com os supervisores e gerente de imóveis de terceiros, para ver se ele estava pronto para o serviço; quando o corretor estava escalado para o plantão, o supervisor pedia que o corretor não agendasse o cliente para o mesmo horário do plantão, já que o plantão se destinava primordialmente às ligações e clientes imprevistos; havia uma fila de atendimento, se o corretor fosse o primeiro da vez e chegasse um cliente imprevisto quando ele estava atendendo um cliente marcado, o corretor ficaria prejudicado; o corretor não seria punido por conta disso, o máximo seria o corretor perder o lugar na fila de atendimento, passando ao seguinte; no estande havia um controle de presença, a recepcionista da sede ligava para a secretária de cada stande/plantão, para verificar se o corretor tinha comparecido,sendo que quando o corretor estava no estande móvel (vans) a secretária ligava diretamente para o motorista da van; o corretor, entretanto, não registrava ele próprio a presença; a comissão não podia ser negociada pelo corretor, o percentual era fixo; o valor da comissão estava embutido no valor do imóvel apresentado ao cliente; o cliente não sabia quanto era a comissão; era uma exigência de uso de terno e gravata e usar no fim de semana a camisa com a logomarca da empresa, não poderia entrar no plantão sem isso; havia um manual de instruções relativo à venda dos imóveis, no qual constavam as da empresas; havia metas de vendas por gerência, para a equipe e para o corretor; se o corretor não atingisse a meta, ele era punido e não ia para os bons plantões; as comissões de imóveis de terceiro eram pagas em espécie, as demais em cheque da Paulo Octávio ou das empresas parceiras (Via, Combral, Rossi, etc); entende que a empresa fiscalizava o trabalho dos corretores; não vendeu imóvel do empreendimento Enseada; havia feriados sem plantão, como 1º de janeiro, terça de carnaval, sexta-feira santa e 25 de dezembro; nos demais havia plantões; não havia compensação pelo labor em feriados.’



     A testemunha da reclamada, JAQUELINE HELENA VEKIC, afirmou:



     trabalha para a ré desde 2008, quando tirou seu CRECI; está no segmento de grande locações, cumulando com vendas de imóveis, mas até 1 ano atrás trabalhava apenas nas vendas; de 2008 já vendeu imóveis de empresas que não a ré e que não eram parceiras da ré, inclusive para particulares; a ré não exigia exclusividade da depoente, mas não sabe se ela exigia de outros corretores, como o reclamante; se o corretor não pudesse ir ao plantão escalado, ele mesmo poderia trocar com um colega, ele não precisava pedir ao supervisor sobre isso, mas pelo menos avisaria o supervisor do ocorrido; dificilmente acontece de o corretor não ir ao plantão e deixar de avisar, mas se isso acontecia, seria indiferente para a empresa, pelo menos é o que acha, até mesmo porque sempre cumpriu seus plantões; explica que havia, por dia, em torno de 9 locais de plantão na empresa; havia reunião geral, mas sem frequência certa;não sabe se o corretor perderia um dia de escala se chegasse atrasado ou não fosse à reunião, a depoente sempre foi pontual; a depoente não podia se fazer substituir por alguém externo aos corretores da ré, até mesmo porque para mandar alguém em seu lugar a pessoa teria que ter um conhecimento da ré, um treinamento na empresa; a depoente não recebeu propriamente um treinamento, recebeu orientações sobre os empreendimentos nos quais fez vendas, inclusive de parceiros; depois o supervisor fazia uma simulação da venda com o corretor, não havia propriamente uma avaliação do corretor por um supervisor, gerente ou diretor; quando foi cadastrada na ré, a depoente recebeu orientações da empresa sobre o modo de trabalho; espontaneamente a testemunha afirma que veio para Brasília por transferência de trabalho de seu esposo e o próprio CRECI a direcionou às empresas para as quais a depoente poderia trabalhar/prestar serviços; o corretor é que pedia para ser incluído no plantão; podia acontecer de o corretor ficar meses sem trabalhar na ré, era interesse do próprio corretor manter a continuidade e atualizar-se com os produtos da empresa, não haveria punição para isso, em última análise a empresa poderia descadastrar o cliente, mas se o correto fosse bom, isso não seria provável; por várias vezes largou o plantão no meio do horário previsto e não havia qualquer problema nisso; todas as empresas do segmento imobiliário fiscalizam de uma certa forma o trabalho do corretor, até porque é o produto da empresa que está em jogo, é a imagem da empresa; não há fiscalização, por exemplo, de quantas pessoas atendeu, para quem ligou; o corretor poderia fazer anúncio dos imóveis da ré, inclusive em conjunto com imóveis de terceiro, e arcaria com os custos do anúncio; conhecia a corretora Tatiara de Araújo, que trabalhava com vendas de imóveis da ré, não sabendo se era da mesma equipe do reclamante; não sabe das condições de trabalho da sra. Tatiara; não teria condições de dizer se algum corretor da ré pediu para que a CTPS fosse anotada; indagada se havia regras ou manual de instruções sobre o atendimento nos plantões, destinado aos corretores, explica que havia uma recepcionista do stande que organizava a ordem ou fila de atendimento aos clientes conforme a ordem de chegada dos corretores; a empresa não exigia, por exemplo, que se formalizasse o atendimento, que se pegasse os dados do cliente; após a apresentação de dois e-mails em audiência pelo patrono do autor, dat